Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-70.2025.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005784-70.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), CLARA MARIA MEYER ARAUJO - CPF: 378.163.061-72 (AGRAVADO), NELSON LUIZ MEYER - CPF: 209.117.000-30 (AGRAVADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MEYER - CPF: 648.319.141-34 (AGRAVADO), CLAUDIO HOLDERBAUN MEYER - CPF: 378.208.341-53 (AGRAVADO), MARIA LUCIA MEYER PEREIRA - CPF: 669.203.700-00 (AGRAVADO), GERENTE CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM 2007 E PAGAMENTO INTEGRAL. PRETENSÃO DE LANÇAMENTO COMPLEMENTAR EM 2023 COM BASE EM REAVALIAÇÃO. DECADÊNCIA (CTN, art. 173, I). INAPLICABILIDADE DO CTN, art. 149, IV E V. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível/Remessa Necessária, em mandado de segurança impetrado por herdeiros, para declarar a decadência do direito de constituir crédito complementar de ITCMD e, por consequência, a nulidade dos avisos de cobrança e das CDAs deles decorrentes, relativos a lançamento complementar realizado em 17/07/2023, após lançamento de ofício e pagamento do tributo em 2007.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo decadencial do ITCMD, no caso, deve ser fixado em 2007 (lançamento originário e quitação) ou em 27/11/2020 (homologação da partilha); (ii) saber se a reavaliação do imóvel rural, lastreada em laudo de 2014, autoriza revisão do lançamento nos termos do CTN, art. 149, IV e V, apta a legitimar lançamento complementar em 2023.

III. Razões de decidir

3. O conjunto documental evidencia que, em 2007, a Administração tributária identificou o fato gerador, avaliou os bens do espólio (inclusive imóvel rural), apurou base de cálculo, efetuou lançamento de ofício (CTN, art. 142), emitiu guias e recebeu o pagamento integral, operando-se a extinção do crédito (CTN, art. 156, I), o que revela constituição plena da relação jurídico-tributária naquele exercício.

4. A interpretação do CTN, art. 116, II, não autoriza deslocar o marco decadencial para momento ulterior quando, no plano fático, já havia possibilidade concreta de lançamento, tanto que efetivamente realizado em 2007, sendo inaplicável a tese de que a “definitividade” apenas se perfectibilizaria com a partilha homologada em 2020.

5. Consumado o lançamento originário em 2007, o prazo do CTN, nos termos do art. 173, I, fluiu a partir do primeiro dia do exercício seguinte (1º/01/2008), exaurindo-se em 31/12/2012, sem previsão legal de suspensão ou interrupção por controvérsias extrafiscais no inventário; o lançamento complementar de 2023, assim, incide em decadência, como garantia de segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

6. A revisão do lançamento prevista no CTN, art. 149, IV e V, é excepcional e não se presta a amparar mera revaloração tardia do mesmo bem por critérios diversos, sem demonstração objetiva de erro de fato originário; e, ainda que se cogitasse de vício, a revisão permanece sujeita ao mesmo limite decadencial, vedada a agravação da posição do contribuinte fora do quinquênio legal.

7. Os precedentes do STJ mencionados pelo agravante, que, em certos cenários, tomam a homologação da partilha como marco relevante, pressupõem, em regra, inexistência de lançamento anterior, impossibilidade objetiva de quantificação, ou hipóteses de bens não contemplados e sobrepartilha; no caso, impõe-se distinção, pois houve lançamento integral e pagamento em 2007, com ciência do bem e de seu valor pela própria Fazenda, não se justificando reabrir indefinidamente relação tributária já estabilizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Realizado o lançamento de ofício do ITCMD e promovida a quitação integral do tributo, a Fazenda Pública submete-se ao prazo decadencial do CTN, art. 173, I, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não sendo a homologação da partilha marco apto a reabrir prazo já exaurido. 2. A reavaliação posterior do bem, sem demonstração de erro de fato originário, não autoriza revisão do lançamento nos termos do CTN, art. 149, IV e V, nem legitima lançamento complementar após o quinquênio decadencial.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1005784-70.2025.8.11.0037, oriunda de Mandado de Segurança impetrado por herdeiros de Nery Maria Holderbaum Meyer, todos devidamente qualificados nos autos, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a situação jurídica tributária apenas teria se consolidado com o trânsito em julgado da partilha em 2020, de modo que a contagem do prazo decadencial deveria observar tal marco e não o óbito ou o lançamento originário de 2007.

Defende que a razão de decidir dos precedentes do STJ repousa na necessidade de completa definição dos elementos material, pessoal e quantitativo do ITCMD, o que, na hipótese, somente se deu ao final do inventário, sendo, portanto, tempestivo o lançamento complementar realizado em 2023. Invoca, ainda, a possibilidade de revisão do lançamento com base em erro de fato e em base de cálculo supostamente incorreta, nos termos do art. 149, IV e V, do CTN.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando, em síntese, que, desde 2007 a Fazenda Estadual detinha todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário, tendo inclusive procedido à avaliação técnica do imóvel rural e ao lançamento do ITCMD, que foi integralmente recolhido.

Reiteram que o prazo decadencial iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador e ao lançamento e transcorreu de forma contínua até o seu esgotamento em 31/12/2012, inexistindo, no sistema tributário nacional, causas de suspensão ou interrupção da decadência. Argumentam que eventual litigiosidade no inventário não tem o condão de postergar o marco inicial da decadência, tampouco legitimar a revisão extemporânea de lançamento regularmente constituído há mais de década, sob pena de violação à segurança jurídica e à confiança legítima.

Aduzem, ainda, que não se demonstrou qualquer vício, fraude, dolo ou erro objetivo na avaliação realizada em 2007, limitando-se a Fazenda a pretender reavaliar, anos depois, o mesmo bem, com base em critérios diversos e em laudo produzido em contexto distinto, o que não se enquadra nas hipóteses de revisão previstas no art. 149 do CTN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1005784-70.2025.8.11.0037, oriunda de Mandado de Segurança impetrado por herdeiros de Nery Maria Holderbaum Meyer, todos devidamente qualificados nos autos, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, à definição do termo inicial e da fluência do prazo decadencial para constituição de crédito tributário complementar de ITCMD, em contexto no qual, conforme documentado nos autos: a Fazenda Pública estadual avaliou os bens deixados pela de cujus em 2007, inclusive imóvel rural; promoveu o lançamento de ofício do imposto; expediu as respectivas guias; e recebeu o pagamento integral do tributo pelos herdeiros, sem impugnação administrativa.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso afirma, em síntese, que a decisão monocrática teria dado tratamento equivocado ao tema da decadência, ao tomar como referência o fato gerador de 2007 e o lançamento originário realizado naquele ano.

Sustenta que, tratando-se de imposto incidente sobre transmissão causa mortis, o art. 116, II, do CTN determina que o fato gerador ocorre quando a situação jurídica estiver definitivamente constituída, o que, no caso concreto, apenas teria ocorrido com a homologação da partilha em 27/11/2020, após intenso litígio no inventário acerca da composição do acervo e da valoração do imóvel rural.

Sob essa perspectiva, argumenta que a Fazenda somente teria reunido, de forma definitiva, os elementos material, pessoal e quantitativo do ITCMD ao final do inventário, razão pela qual o termo inicial do prazo decadencial seria 2020, e não 2007. Consequentemente, o lançamento complementar realizado em 2023 teria sido promovido dentro do quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN.

O agravante invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que apontam a homologação da partilha como marco relevante para a configuração do fato gerador e da decadência do ITCMD em determinadas hipóteses, especialmente quando há sobrepartilha ou ausência de lançamento prévio. Em linha com esses julgados, defende que o fato gerador, no caso, não se teria aperfeiçoado em 2007, mas apenas com a partilha definitiva.

Por fim, busca subsumir a reavaliação do imóvel rural, lastreada em laudo de 2014, às hipóteses de revisão do lançamento previstas no art. 149, IV e V, do CTN, sob o argumento de que haveria erro de fato ou incorreção na base de cálculo utilizada em 2007, o que legitimaria o lançamento complementar, independentemente do decurso do tempo.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

1.

DA CARACTEIRZAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

A análise do conjunto fático-probatório demonstra, com segurança, que, em 2007, a Fazenda Pública estadual exerceu plenamente seu poder-dever de lançar o ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis decorrente do falecimento da contribuinte.

Conforme documentado nos autos (Id. 316591383; Id. 316591384 a Id. 316591390; e Id. 316591391), a Administração tributária: identificou a ocorrência do fato gerador; avaliou os bens integrantes do espólio, inclusive o imóvel rural; apurou a base de cálculo; aplicou a alíquota vigente; calculou o montante devido por cada herdeiro; e emitiu as correspondentes guias de recolhimento, que foram pagas tempestivamente, sem resistência administrativa.

Trata-se, portanto, de típico lançamento de ofício, nos moldes do art. 142 do CTN, por meio do qual a autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador, determinou a matéria tributável, calculou o tributo devido e identificou o sujeito passivo, aperfeiçoando a constituição do crédito tributário. Com a subsequente quitação, operou-se a extinção do crédito, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Esse quadro afasta, de plano, a narrativa de que a situação jurídica tributária somente teria se consolidado em 2020. Se a própria Fazenda, em 2007, reputou-se apta a avaliar o bem, fixar a base de cálculo e lançar o ITCMD, não é juridicamente coerente afirmar, quase duas décadas depois, que o fato gerador dependia, para sua consolidação, da homologação da partilha.

Conforme assinalado na decisão monocrática, nesse sentido já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO DE BENS - IMPOSTO PAGO DE ACORDO COM VALORES FORNECIDOS PELO ÓRGÃO FISCAL ARRECADADOR - DISCORDÂNCIA DA PROCURADORIA DO ESTADO COM OS VALORES RECOLHIDOS AO ENTENDIMENTO DE QUE A AVALIAÇÃO DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA NÃO CONDIZ COM O VALOR DE MERCADO DOS BENS ARROLADOS - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR PRETENDIDO COMO CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS - ILEGALIDADE DA MEDIDA - DECISÃO CASSADA - AGRAVO PROVIDO. Efetuado o pagamento do ITCMD, em processo de arrolamento, com base em avaliação dos bens realizada pelo próprio Órgão Fazendário Arrecadador, por ocasião do lançamento do tributo e emissão das guias de recolhimento, improcede o inconformismo manifestado pela Procuradoria do Estado com a pretensão de ser realizada nova avaliação dos bens e conseqüente recolhimento complementar do tributo, sendo ilegal a determinação judicial que acolheu tal pretensão, devendo o feito ter normal prosseguimento, independente de qualquer novo recolhimento do tributo como condição para expedição dos formais. Inteligência do art. 1.034 do Código de Processo Civil.

(TJ/MT. N.U 0040549-02.2005.8.11.0000, , ELINALDO VELOSO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006)

Neste cenário, a interpretação sistemática do art. 116, II, do CTN, em diálogo com os arts. 142, 173 e 156, todos do CTN, conduz a conclusão diversa da pretendida pelo agravante.

O dispositivo que trata da “situação jurídica definitivamente constituída” não autoriza o Fisco a deslocar, ao seu talante, o termo inicial da decadência para momento posterior, quando, de fato, já havia plenas condições de proceder ao lançamento, tanto que assim o fez, de maneira integral, no próprio ano do óbito.

Além disso, quanto a decadência e a impossibilidade de “reabertura” do lançamento após o quinquênio, cumpre esclarecer que o art. 173, I, do CTN é categórico ao estabelecer que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, é inequívoco que o lançamento poderia (e efetivamente foi) realizado em 2007. Assim, o prazo decadencial iniciou-se, no mais tardar, em 1º/01/2008 e se encerrou em 31/12/2012. A partir dessa data, exauriu-se, em caráter definitivo, a pretensão estatal de constituir novo crédito tributário referente ao mesmo fato gerador, seja sob o rótulo de “lançamento complementar”, seja como revisão agravadora do lançamento originário.

Importa sublinhar que o sistema tributário brasileiro não contempla hipóteses de suspensão ou interrupção da decadência.

Uma vez iniciado o prazo, a contagem é contínua, não se detendo em razão de litígios extrafiscais, discussões patrimoniais entre herdeiros ou controvérsias no âmbito do inventário. O que se exige é a possibilidade jurídica e fática de lançamento, e não a completa pacificação de todos os conflitos civis subjacentes.

Nesse sentido, a existência de litígios no inventário, ainda que intensos, não tem o condão de retroagir contra a própria atuação pretérita da Administração, que optou por lançar o tributo e receber o pagamento muito antes da homologação da partilha.

Admitir o contrário equivaleria a permitir que o Fisco, após lançar e receber, se valha de vicissitudes posteriores para afastar a incidência do prazo decadencial expressamente previsto em lei complementar, vulnerando o princípio da legalidade tributária.

Neste ponto, conforme assinalado na decisão monocrática, é relevante destacar que a decadência é instituto de ordem pública, destinada a conferir segurança jurídica e estabilidade às relações tributárias, prevenindo abusos do poder estatal e assegurando previsibilidade ao contribuinte.

Sendo assim, não se admite interpretação extensiva ou elástica de prazos legais, sob pena de esvaziar-se o conteúdo material do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), bem como o da proteção à confiança legítima, reconhecido como corolário do Estado de Direito.

Ademais, reitero o posicionamento adotado por este Sodalício, destacado na decisão monocrática, no sentido de que o prazo decadencial se inicia a partir da realização do lançamento tributário, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR DE TRIBUTO. ITCMD . PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. FATO GERADOR (ART . 150, § 4º, DO CTN). PREJUDICIAL ACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O prazo decadencial de cinco anos para o lançamento suplementar de tributos sujeitos a lançamento por homologação deve observar a circunstância de o contribuinte ter antecipado, ou não, o pagamento da exação para fins de fixação do termo a quo, podendo ser do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN), ou, então, do fato gerador do tributo (art. 150, § 4º do CTN), salvo os casos de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ . Em relação ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o fato gerador se dá a partir do trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha de bens, momento em que será possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese concreta (AgInt no AREsp n. 1.273.589/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 5/5/2021). 2. No caso dos autos, tendo a parte reclamante antecipado o pagamento do referido tributo e inexistindo indícios de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial tem início a partir do trânsito em julgado da sentença nos autos de inventário, que se deu em 27 de setembro de 2011. Dessa forma, ocorrido o lançamento do débito no dia 29 de setembro de 2016, este ocorreu indevidamente, porquanto depois de transcorrido o lapso decadencial, que findou em 28/09/2016. Prejudicial acolhida . 3. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais. 4 . O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor inscrito em dívida ativa (R$ 15.375,29), a indenização fixada em R$ 8.000,00 érazoável e suficiente para a reparação do dano moral . 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art . 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012287420188110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

Portanto, quando a Fazenda estadual, em 17/07/2023, promoveu lançamento complementar do ITCMD com base em nova avaliação, já havia decorrido, há muito, o quinquênio decadencial. O crédito então constituído padece de vício insanável de decadência, impondo-se sua invalidação.

2.

DA REVISÃO DO LANÇAMENTO E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 149 DO CTN

O agravante procura amparar o lançamento de 2023 no art. 149 do CTN, que disciplina a revisão do lançamento de ofício em hipóteses excepcionais, tais como dolo, fraude, simulação, erro de fato ou base de cálculo incorreta.

É certo que a Administração tributária detém a prerrogativa de revisar lançamentos, desde que demonstrados, de forma objetiva, vícios que maculem a sua validade. Essa prerrogativa, contudo, é de exercício estrito, circunscrita às hipóteses taxativamente previstas em lei e, sobretudo, sujeita ao mesmo prazo decadencial que rege a constituição originária do crédito.

A revisão não é um poder absoluto nem perpétuo; é um mecanismo de correção dentro de limites temporais e materiais bem definidos.

No caso, não se identificam, nos autos, elementos que revelem erro de fato, declaração falsa ou qualquer vício objetivo na avaliação realizada em 2007. O que se verifica é, tão somente, a pretensão de substituir, muitos anos após, o juízo técnico de valoração anteriormente adotado pela própria Fazenda por um novo parâmetro, extraído de laudo de 2014 e de critérios distintos de avaliação.

A oscilação de mercado, a evolução de metodologias de avaliação ou a mera revaloração do mesmo bem, sem demonstração de erro fático originário, não se enquadram nas hipóteses do art. 149, IV e V, do CTN. Se fosse admitido que qualquer divergência posterior de avaliação autorizasse a reabertura do lançamento, esvaziar-se-ia por completo a função estabilizadora do ato administrativo tributário e aniquilar-se-ia a própria noção de decadência.

Mesmo que se admitisse, em tese, a ocorrência de erro, seria imprescindível observar o prazo de cinco anos contado nos termos do art. 173, I, do CTN. Não há, em nosso ordenamento, autorização para revisão de lançamento fora do quinquênio, com agravamento da situação do contribuinte, sob pena de grave afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Logo, a tentativa de enquadrar a reavaliação de 2023 no art. 149 do CTN não se sustenta, nem sob o prisma material, nem sob o prisma temporal.

3.

DOS PRECEDENTES DO STJ E DA TÉNICA DO DISTINGUISHING

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo Estado efetivamente tratam, em diversos julgados, da particularidade do ITCMD enquanto tributo incidente sobre situações jurídicas que, em certos casos, apenas se consolidam com a partilha ou com a sobrepartilha de bens. Nesses contextos, o STJ tem entendido que o termo inicial da decadência vincula-se ao momento em que se torna possível identificar, de forma completa, os elementos da obrigação tributária, especialmente quando não houve lançamento prévio ou quando bens não foram incluídos na partilha original.

Todavia, a adequada utilização desses precedentes exige o emprego da técnica de distinção.

É necessário verificar se a moldura fática-jurídica subjacente aos julgados é, de fato, semelhante à do caso em exame. Aqui, a peculiaridade determinante é justamente a existência de lançamento de ofício e pagamento do ITCMD em 2007, com plena ciência da Fazenda a respeito do bem transmitido e de seu valor, segundo avaliação por ela própria realizada.

Não se está diante de hipótese em que o tributo deixou de ser lançado à época, em razão de desconhecimento de bens ou de indefinição quanto à sua titularidade; nem de situação em que se discutem bens objeto de sobrepartilha, apenas mais tarde incorporados ao acervo tributável. Ao contrário, o imóvel rural sempre esteve sob o crivo da autoridade fiscal, que o avaliou, lançou o imposto e recebeu o pagamento.

Nessas circunstâncias, o núcleo da
ratio decidendi
dos precedentes do STJ, que visa a impedir que a Administração seja prejudicada pela inexistência, à época, de condições objetivas para lançar, não se aplica, sob pena de deturpar o alcance da orientação jurisprudencial. O que aqui se pretende não é atribuir à Fazenda prazo razoável para lançar o que não podia lançar antes, mas permitir-lhe revisitar, sem limitação temporal, um lançamento que ela própria realizou e considerou adequado por mais de uma década.

A distinção é evidente: enquanto nos precedentes o prazo decadencial é ajustado em favor da Administração, em razão da impossibilidade objetiva de lançamento anterior, no presente caso a Fazenda não só podia como efetivamente lançou o tributo em 2007. A partir daí, sujeita-se, como qualquer sujeito de direito, aos prazos e às limitações impostos pelo ordenamento.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que que negou provimento à apelação e confirmou, em reexame necessário, a sentença concessiva da segurança, permanecendo reconhecida a decadência do direito de a Fazenda Pública estadual constituir crédito tributário complementar de ITCMD relativamente ao fato gerador em discussão e, por conseguinte, preservada a nulidade dos avisos de cobrança e das certidões de dívida ativa deles decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026